Tribunal: TJMT
Processo: 1024241-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024241-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (AGRAVANTE), MARINALDA BENEDITA CAMPOS - CPF: 827.880.811-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVIO JOSE BUENO DE ALMEIDA - CPF: 828.477.461-53 (AGRAVADO), RONALDO PEREIRA ANTUNES - CPF: 500.984.626-87 (AGRAVADO), NIVALDO RAMOS DA SILVA - CPF: 861.122.601-15 (AGRAVADO), ZACARIAS PEREIRA COSTA - CPF: 065.023.736-66 (AGRAVADO), DANIELA DE SOUZA CARNEIRO BELMONT - CPF: 001.009.651-56 (AGRAVADO), TELMA TOMOKO ABURAYA - CPF: 889.409.421-91 (AGRAVADO), MARCELO DA CRUZ LEITE - CPF: 888.912.751-15 (AGRAVADO), NELCINDA RAMOS DA SILVA - CPF: 943.229.371-87 (AGRAVADO), SELISA DA SILVA LEITE - CPF: 855.082.331-72 (AGRAVADO), LUCIEL EVANINO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 002.970.251-80 (AGRAVADO), CLEIDE MARIA FACHINELLI - CPF: 439.271.499-34 (AGRAVADO), MARIA LUCIA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 176.278.421-15 (AGRAVADO), ODAIR BOMDESPACHO DE CAMPOS - CPF: 061.791.421-49 (AGRAVADO), ALESSANDRA APARECIDA FRANGIOTTI MARTINS - CPF: 121.142.018-30 (AGRAVADO), VANIA RAMALHO SILVA QUEIROZ - CPF: 568.805.296-15 (AGRAVADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ROGERIO FABIO SANTANA - CPF: 544.347.851-68 (AGRAVADO), MANOEL MENACHO DE ASSUNCAO - CPF: 111.565.111-00 (AGRAVADO), LAURA ROSA FIGUEIREDO DIAS PEREIRA - CPF: 627.563.201-10 (AGRAVADO), ILCA ALVES MOURA - CPF: 078.324.601-30 (AGRAVADO), CAROLINE FERREIRA DE DEUS ROSA - CPF: 695.577.301-10 (AGRAVADO), EUNICE DEMETRINA DE MATOS - CPF: 345.456.461-15 (AGRAVADO), FABIANA PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 023.284.621-97 (AGRAVADO), SUELLEM FABRINY ZANOL - CPF: 011.301.391-40 (AGRAVADO), MARIA LUISA DE MORAES - CPF: 346.139.861-68 (AGRAVADO), JHONNES MARCOS DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 550.109.701-04 (AGRAVADO), ANDRE FELIPE SCHMIDT - CPF: 027.971.551-06 (AGRAVADO), MARCOS PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 811.620.731-87 (AGRAVADO), JOSIANY DIAS DE SOUZA BITTENCOURT - CPF: 002.596.721-57 (AGRAVADO), ARTENIZIA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 328.863.731-68 (AGRAVADO), SILVIO APARECIDO JESUS - CPF: 016.799.341-04 (AGRAVADO), LUZILENE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 630.456.211-04 (AGRAVADO), APOENNA KETILLY GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.179.371-82 (AGRAVADO), THIAGO PIRES DA COSTA LOPES - CPF: 013.092.711-27 (AGRAVADO), NAYANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 992.076.301-25 (AGRAVADO), ANGELA MARIA MENON BERNARDES - CPF: 857.867.219-49 (AGRAVADO), ALICE ROSA DE ARRUDA DA CRUZ DE SOUZA - CPF: 847.920.941-00 (AGRAVADO), WILLIAN DE CARVALHO MOREIRA - CPF: 035.558.021-78 (AGRAVADO), SERGIO RODRIGUES DA PAZ - CPF: 005.096.091-12 (AGRAVADO), LUISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 730.357.421-20 (AGRAVADO), ADRIEL SILVA MAIA - CPF: 019.133.971-73 (AGRAVADO), ADAUSON JOSE DA SILVA - CPF: 955.180.021-49 (AGRAVADO), AMAIR ALVES DA SILVA - CPF: 792.289.171-72 (AGRAVADO), DANIELLE PACHECO DE MORAIS - CPF: 033.617.231-16 (AGRAVADO), DIONE ROSSI LORO - CPF: 659.265.280-20 (AGRAVADO), ENIO CAPISTRANO DA PENHA - CPF: 274.734.571-87 (AGRAVADO), FABIANE PEREIRA DUARTE - CPF: 937.374.671-53 (AGRAVADO), GUILHERME RANGEL SANTOS - CPF: 017.767.011-86 (AGRAVADO), HUGO CESAR RAMOS PATERNEZ - CPF: 927.944.161-20 (AGRAVADO), JOILSA NOBRES DA SILVA - CPF: 014.476.931-08 (AGRAVADO), LEOMIR NUNES DA SILVA - CPF: 079.221.400-53 (AGRAVADO), MARCIO JOSE NETTO - CPF: 890.011.501-44 (AGRAVADO), MARIO KLOEKNER - CPF: 147.890.949-87 (AGRAVADO), PATRICIA DE BRITO ALMEIDA - CPF: 864.844.351-20 (AGRAVADO), ROSELI DIZERO DA SILVA - CPF: 027.715.371-92 (AGRAVADO), WANDRESSA MOREIRA GARCIA - CPF: 014.938.981-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO MULTITUDINÁRIO

– LIMITAÇÃO – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – PRERROGATIVA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DA DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ CONDUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 13, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE PREJUÍZO NO PROCESSAMENTO DA DEMANDA

POR PARTE DO JUÍZO A QUO –
HONORARIOS PERICIAIS – TESE DE VALOR EXCESSIVO – NÃO VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO – PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A meu juízo, entendo ser prerrogativa que insere-se no âmbito de discricionariedade do juiz, a limitação do litisconsórcio facultativo, pois, cabe ao douto Magistrado interpretar, a depender a situação, que a não adoção de tal medida poderá comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa.

Não há qualquer obrigatoriedade de limitação do litisconsórcio multitudinário prevista no Código de Processo Civil, mas apenas e tão somente existe a possibilidade da mesma.

O art. 113, §1º, do Código de Processo Civil propositadamente registra o verbo “poderá
”
, o que denota, sem maiores esforços hermenêuticos, uma mera alternativa que fica a critério do julgador.

O valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, o qual corresponde a menos que o teto máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O mero inconformismo, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Agravo não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que, nos autos do Cumprimento de Sentença prolatada no bojo dos autos da Ação Ordinária nº 1006332-98.2016.8.11.0041 promovida
por
Marinalda Benedita Campos e outros
, além de rejeitar o pleito de desmembramento do feito, ordenou a realização de perícia judicial, determinando ao agravante o ônus de pagar R$ 400,00 (quatrocentos reais) por exequente, a título de honorários periciais.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que a liquidação do cumprimento de sentença promovida por 70 (setenta) servidores, com a consequente elaboração de 70 (setenta) laudos periciais, prejudicará o regular andamento da lide.

Argumenta que “
a limitação do litisconsórcio ativo não trará qualquer prejuízo aos agravados”,
entretanto
, “prosseguir com processo de origem na fase de liquidação de sentença com inúmeros servidores, indiscutivelmente acarretará sérios prejuízos à defesa do Estado de Mato Grosso
” (Id. 239124669, fl.05).

Reforça que “
dar continuidade ao processo de origem, em fase de liquidação de sentença, com 70 autores poderá causar tumulto processual, afrontando o princípio da Segurança Jurídica
” (Id. 239124669, fl.05).

Pontua ainda, que
o juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por exequente, o que resultará em um montante total de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), de modo a causar “
sérios danos ao erário
” (Id. 239124669, fl.06).

Forte nessas premissas, pugna provimento do recurso de agravo interno, “
a fim de que seja reformada a decisão, com a consequente determinação da limitação do litisconsórcio ativo, com desmembramento das partes para execuções individuais nos temos do artigo 113, §1º do CPC
”, e ainda, que se ordene a redução dos honorários periciais (Id. 239124669, fl.06).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 243389693).

Desnecessária
a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem,
Marinalda Benedita Campos
e outros
69 (sessenta e nove) servidores
propuseram Ação Ordinária de Cobrança decorrentes de diferenças salariais pela conversão de cruzeiros reais em URV, em face do Estado de Mato Grosso.

Alegando possibilidade de tumulto processual e consequente cerceamento de defesa, o Estado de Mato Grosso pleiteou a limitação do litisconsórcio ativo com o desmembramento das partes para facilitar a instrução processual.

Subsequentemente, o juízo condutor do feito, além de indeferir o requerimento de limitação do litisconsórcio, determinou a realização de laudo pericial para apuração do
quantum
devido, oportunidade em que arbitrou o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por exequente, a título de honorários periciais, silenciando-se quanto à questão do alto número de exequentes.

Inconformado o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de agravo de instrumento ao qual fora monocraticamente
negado provimento.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise, se resume, na repetição de
alguns
argumentos apresentados por ocasião da interposição do recurso de agravo de instrumento, em especial na insistência pela adoção das teses de:
a)
dificuldade de instrução processual devido ao alto número de servidores exequentes;
b)
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
c)
existência de prejuízo aos cofres públicos em razão do resultado final decorrente da soma dos valores arbitrados a título de honorários periciais.

Sem maiores delongas, no que se refere à tese de que necessariamente deve haver a limitação do litisconsórcio ativo, com consequente desmembramento do feito, tendo em vista a possibilidade de cerceamento de defesa e tumulto processual,
tenho que tal tese não comparta guarida.

Isso porque, entendo
ser prerrogativa que insere-se no âmbito de discricionariedade do juiz,
limitar o litisconsórcio facultativo, quando este entender que a não adoção de tal medida pode comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa.

Vale dizer, não há qualquer obrigatoriedade de adoção de tal critério, mas apenas e tão somente existe a possibilidade da mesma.

Tanto é verdade, que o art.
113, §1º, do Código de Processo Civil propositadamente registra o verbo “
poderá
”
, o que denota, sem maiores esforços hermenêuticos, uma mera alternativa que fica a critério do julgador.

Observemos a literalidade do dispositivo supracitado:

“
Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

§ 1º
O juiz poderá
limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença
”.

Logo, ao menos aparentemente, não há qualquer probabilidade de direito no caso concreto, ao revés, o diploma processual legal
dissocia-se do pretendido
.

Por outro lado, não se desconhece que a jurisprudência pátria, – no sentido do que dispõe a legislação processual –
admite a possibilidade
de limitação e desmembramento do litisconsórcio facultativo, entretanto, estas são uníssonas em consignar que tal medida se insere nas prerrogativas do juiz condutor do feito.

Acerca da impossibilidade de se limitar o litisconsórcio facultativo, quando não verificado prejuízo no caso concreto, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL.
LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PROCESSAMENTO DO FEITO E ÀS PARTES. ADMISSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO.

A limitação do litisconsórcio ativo facultativo multitudinário inclui-se no poder discricionário do magistrado, e deve ser aplicada apenas quando houver dificuldade para a defesa ou comprometimento da rápida solução do litígio.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.094793-9/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2019, publicação da súmula em 11/02/2019)

Dessa forma, tendo em vista a ausência da probabilidade do direito no caso concreto, uma vez que o art. 13, §1º, do Código de Processo Civil prevê a limitação do litisconsórcio como uma mera possibilidade, e não obrigatoriedade, não há como acolher o pleito de limitação do litisconsórcio facultativo ativo.

Prosseguindo na análise da demanda, no tocante ao valor arbitrado a título de honorários periciais, tenho que, novamente, a irresignação do agravante
não merece prosperar
.

Vejamos o disposto na Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça:

“
Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

(...)

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5º Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
.”

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

ESPECIALIDADES

(...)

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE

1.
CIÊNCIAS ECONÔMICAS/CONTÁBEIS

(...)

1.1 - Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/
Estado
/Município

VALOR MÁXIMO

R$ 300,00
”

Da análise da normativa de regência, verifica-se que o estabelecimento como valor máximo dos honorários periciais em
R$ 300,00 (trezentos reais)
, em se tratando de laudo em demanda proposta por servidor contra o Estado, para a emissão de laudo de Ciências Econômicas/Contábeis.

Por outro lado, nos termos do artigo 2°, § 5°, já transcrito alhures, os valores indicados na tabela transcrita
serão ajustados anualmente
, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Dessa maneira, o valor dos honorários periciais, na hipótese de elaboração de laudo para um único servidor, deve corresponder, ao valor nominal de R$ 300,00 (trezentos reais), devidamente corrigido pelo IPCA-E no ano presente ano de 2024.

In casu
, o juízo singular condutor da fase de cumprimento de sentença, fixou os honorários periciais no valor
de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por exequente.

Tendo em mente estas premissas, nota-se que não há como minorar a quantia supracitada, uma vez que, se utilizarmos como parâmetro o valor nominal de R$ 300,00 (trezentos reais) previsto no art. na Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, o qual, conforme já dito, deverá ser atualizado monetariamente com periodicidade anual, chegaremos a um valor
superior aos R$ 400,00 (quatrocentos reais) já fixados previamente pelo juízo.

Digno de registro que, o aludido montante, devidamente atualizado
pelo IPCA-E, no mês de janeiro de 2024, resultará no montante de R$ 425,40 (quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), conforme afirmado pela própria Procuradoria do Estado nos seguintes agravos de instrumento, a saber:
1008149-48.2024.8.11.0000 e 1010760-71.2024.8.11.0000
.

Logo, não há como acolher a pretensão de redução, tendo por arrimo o argumento de necessidade de incidência do ato normativo oriundo do CNJ, sob pena de se configurar o instituto da
reformatio in pejus
em desfavor do Ente Público agravante.

Sob esta perspectiva, tenho que o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) estabelecido por servidor exequente, afigura-se justificável e razoável, uma vez que, o cumprimento de sentença em questão engloba
70 (setenta)
servidores, com vencimentos e consequentemente peculiaridade distintas, de maneira que, a manutenção da decisão agravada, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

CLASSE PROCESSUAL:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

NÚMERO DO PROCESSO:
1024241-04.2024.811.0000

AGRAVANTE (S):
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S):
MARINALDA BENEDITA CAMPOS E OUTROS

VOTO VISTA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já bem relatado pelo Eminente Relator Dr. Mário Roberto Kono de Oliveira, trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática de sua relatoria, que negou provimento ao agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos de n.° 1006332-98.2016.811.0041, que fixou os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada exequente.

No judicioso voto relator, o Eminente Desembargador negou provimento ao agravo, a fim de manter a decisão monocrática, sob o fundamento de que o valor fixado pelo juízo
a quo
encontra-se abaixo da quantia atualizada prevista na Resolução n.° 232/16.

Todavia, a despeito do respeitável voto e fundamentação apresentada pelo douto Desembargador Relator, peço vênia para manifestar divergência tão somente em relação à quantia fixada em relação a cada servidor exequente.

Nesse contexto, ressalto que não obstante concordar com a manutenção do valor inicial fixado pelo magistrado singular, na quantia de R$ 400,00 (quatrocentos) reais, porquanto inferior ao valor atualizado que, no ano de 2024, perfaz R$ 433,35 (quatrocentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos) – Cálculo gerado no portal público SISCALC, em 11.01.2024, às 16:16 - http://siscalc.tjmt.jus.br/ - código de autenticação: 0296F218-99CA-4FE0-A164-6C7E64D032A2 – não se pode perder de vista que a ação possui litisconsórcio ativo, com 70 (setenta) servidores, o que eleva os honorários periciais ao valor global de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

A singularidade da questão, dessa maneira, exige uma avaliação pormenorizada do caso, isso porque, embora conte com uma pluralidade de servidores, não se trata de matéria complexa, tampouco de hipótese com dificuldade de localização de peritos, a justificar elevada monta.

Em situações semelhantes à presente, em que há uma pluralidade de exequentes, mas com similaridade/identidade de matéria a ser avaliada pelo
expert
, o saudoso Desembargador Luiz Carlos da Costa, sugeriu que para as hipóteses em que há dois ou mais servidores se mostra razoável o acréscimo de 1/3 (um terço) calculado sobre o montante fixado em relação ao primeiro exequente.

Tal posicionamento, aliás, foi acatado pelas Câmaras de Direito Público, em reiteradas ocasiões, com fundamento no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, conforme N.U 1025530-69.2024.8.11.0000, Rel. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, publicado no DJE 16/10/2024; N.U 1022187-65.2024.8.11.0000, Rel. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, publicado no DJE 11/10/2024; N.U 1022014-41.2024.8.11.0000, Rel. MARCIO APARECIDO GUEDES, publicado no DJE 15/08/2024; N.U 1021783-48.2023.8.11.0000, Rel. MARIA APARECIDA RIBEIRO, publicado no DJE 08/05/2024; N.U 1003226-13.2023.8.11.0000, Rel. LUIZ CARLOS DA COSTA, publicado no DJE 23/01/2024; N.U 1003230-50.2023.8.11.0000, Rel. GILBERTO LOPES BUSSIKI, publicado no DJE 22/11/2023.

Ante o exposto, com a devida vênia, manifesto divergência ao voto do Eminente Desembargador Relator, Dr. Mário Roberto Kono de Oliveira, o que faço para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO INTERNO, para reformar a decisão de primeira instância, de modo a manter os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos) reais em relação ao primeiro exequente e estabelecer o acréscimo de 1/3 sobre o valor atualizado da tabela constante da Resolução n.° 232/2016, do CNJ, para cada servidor adicional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024